Tribunal: TJPA
Processo: 0002563-28.2014.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002563-28.2014.8.14.0028

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ATAIR T FERREIRA - ME

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. DANO MORAL COLETIVO E OBRIGAÇÃO DE REFLORESTAMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELO IBAMA. ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE. TRANSPORTE DE MADEIRA SEM A DEVIDA LICENÇA.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A AÇÃO TIDA COMO DELITUOSA E O DANO AMBIENTAL AFASTADA. ILÍCITO CIVIL CONFIGURADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 46 DA LEI 9.605/98. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA ÁREA DESMATADA. ART. 3O, IV, DA LEI 6.938/81 QUE DEFINE POLUIDOR COMO A PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA RESPONSÁVEL, DIRETA OU INDIRETAMENTE, POR ATIVIDADE CAUSADORA DE DEGRADAÇÃO AMBIENTAL.
DESTRUIÇÃO DA FLORESTA AMAZÔNICA. FÉ PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA OCORRÊNCIA DO ILÍCITO. DANO PRESUMIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SENTENÇA REFORMADA. REPARAÇÃO DOS DANOS AMBIENTAIS POR MEIO DO REPLANTIO E CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELO DANO MORAL COLETIVO.
VALORES REVERTIDOS AO FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DIFUSOS, NOS TERMOS DO ART. 13 DA LEI Nº 7.347/85. JURISPRUDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Comprovada a existência do dano ambiental, em razão do transporte ilegal de 5.5314m3 de madeira, decorrente da destruição da Floresta Amazônica, bem de especial preservação, surge incontroverso o nexo de causalidade entre a conduta da parte recorrida e o dano ambiental coletivo, porquanto indene de dúvidas que o desmatamento florestal retira da coletividade a possibilidade de desfrutar de meio ambiente qualificado e equilibrado, revelando clara afronta ao princípio constitucional do direito de todos ao meio ambiente sadio. Precedentes do STJ e TJPA.

2.
O artigo 46 da Lei 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais), que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, estabelece a proibição de transporte de produtos florestais, tais como a madeira, sem autorização pela autoridade competente. Assim, o transporte irregular da madeira, por si só, atesta o ato ilícito e o nexo causal, hipótese que gera responsabilização do poluidor indireto, aquele que, embora não tenha efetuado de forma direta a degradação ambiental, contribui para que ela ocorra. Inteligência do 30, IV, da Lei 6.938/81, que define como poluidor a pessoa física ou jurídica responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental.

3.
O contexto probatório dos autos, aliado à legislação regente da matéria e jurisprudência pacificada do STJ e do TJPA, aponta para a responsabilização do apelante ao dano causado ao meio ambiente com o desflorestamento de área de especial preservação, no caso a Floresta Amazônica, notadamente porque se trata de responsabilidade objetiva com fundamentação na teoria do risco integral.

4.
É possível a cumulação de pedidos de obrigação de fazer com o pagamento do dano causado. Precedentes do STJ.

5.
Sentença reformada para condenar a apelada ao reflorestamento proporcional à área degradada ou, verificada a impossibilidade do reflorestamento, consistirá a condenação no pagamento em pecúnia (art. 3º da Lei 7.347/85) no importe do valor correspondente aos metros cúbicos apreendidos, além do pagamento de indenização pelo dano moral coletivo no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), valor que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo a quantia ser revertida para o Fundo que trata o artigo 13 da Lei 7.347/85.

6.
Consectários legais conforme os precedentes vinculantes do STF (RE 870947/SE – Tema 810) e STJ (REsp 1495144 – Tema 905).

7.
Apelo conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 20 a 27 de março de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Marabá, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na Ação Civil Pública por Dano Ambiental ajuizada contra a empresa
ATAIR T FERREIRA - ME
.

Historiando os autos, o
Parquet
moveu a demanda tendo em vista que a ora apelada cometeu infração ambiental por ter transportado, sem licença outorgada pelo órgão ambiental competente, 5.5314 m3 de madeira, culminando em Auto de Infração que que aplicou multa no valor de R$ 1.659,42 (um mil, seiscentos e cinquenta e nove e quarenta e dois centavos).

Inconformado com a sentença de improcedência, Ministério Público do Estado do Pará interpõe o presente recurso de apelação, argumentando que constam nos autos provas suficientes de que a apelada praticou conduta lesiva ao meio ambiente, no sentido de transportar madeira sem a cobertura da ATPF.

Aduz, ainda, que esta Corte se alinhou ao
parquet
em causa idêntica, no julgamento do recurso no Proc. 0002151-80.2007.8.14.0028.

Foram apresentadas contrarrazões ao Id. 1791092.

Encaminhados a Este Tribunal, coube-me a relatoria do feito.

O recurso foi recebido em seu duplo efeito e os autos foram remetidos ao Ministério Público de Segundo Grau para exame e parecer (Id. 2743406), que se manifestou pelo conhecimento e provimento do apelo (Id. 2828820).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e da remessa necessária.

Cinge-se a matéria posta em análise em aferir a responsabilidade da apelada ao dano ambiental causado em razão do transporte ilegal de 5.5314m3 de madeira, decorrente da destruição da Floresta Amazônica, considerada objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente.

A proteção ao meio ambiente está consagrada tanto pela Constituição Federal quanto por normas infraconstitucionais, dada a sua importância como um bem primordial para o mundo. Em razão da sua relevância, a Constituição Federal dispõe em seu art. 225,
caput, in verbis
:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.”

Da análise do dispositivo supracitado, percebe-se que o Meio Ambiente é um bem comum, coletivo, essencial à qualidade de vida, cabendo a toda sociedade o dever de preservá-lo e defendê-lo.

O § 3º, do mesmo dispositivo constitucional prevê que qualquer pessoa, seja física ou jurídica, será responsabilizada tanto na seara administrativa, penal, independentemente da responsabilidade civil pelos danos causados. Vejamos:

“Art. 225 (...)

§3º. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

No âmbito infraconstitucional temos a Lei n° 6.938/1981 que dispõe acerca da Política Nacional do Meio Ambiente, sendo um importante instrumento de aplicação das regras ambientais.

Com base na legislação constitucional e infraconstitucional, a responsabilidade por violação do meio ambiente é objetiva, fundamentada na Teoria do Risco Integral, bastando a comprovação do nexo causal da ação ou atividade desenvolvida pelo agente com o dano provocado, independentemente da existência de culpa. Sendo assim, a responsabilização independe da demonstração da culpa, e a simples demonstração de nexo causal entre a ação e o prejuízo já é o suficiente para existir o direito de indenização.

Isso é o que se extrai da leitura e interpretação do art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/1981. Vejamos:

“Art 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.”

A mesma Lei afirma em seu art. 4º, VII, que o responsável pela poluição ou degradação do meio ambiente tem a obrigação de recuperar a área degradada e/ou indenizar os danos causados. Vejamos:

“Art 4º - A Política Nacional do Meio Ambiente visará:

VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos.”

Dessa forma, na tutela protetiva e repressiva do meio ambiente, ganha relevo o princípio do poluidor-pagador, pois
“O uso gratuito dos recursos naturais tem representado um enriquecimento ilegítimo do usuário, pois a comunidade que não usa do recurso ou que o utiliza em menor escala fica onerada. O poluidor que usa gratuitamente o meio ambiente para nele lançar os poluentes invade a propriedade pessoal de todos os outros que não poluem, confiscando o direito de propriedade alheia”
. (MACHADO, Paulo Affonso Leme, Direito Ambiental Brasileiro, p. 45.).

Sendo a responsabilidade objetiva pelo dano ambiental, deve o proprietário/infrator ser responsabilizado pela infração cometida, no sentido de recuperar a área em que ocorreu o prejuízo ambiental e indenizar pelos danos que causou a coletividade com sua conduta ilegal.

Nesse sentido segue o entendimento do nosso Tribunal de Justiça:

“SECRETARIA DA 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA COMARCA DE PACAJÁ APELAÇÃO CÍVEL Nº 2013.3.011075-5 APELANTE: ABISMAEL COSTA LOPES APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL.PRINCÍPIO DO POLUIDOR PAGADOR. 1. A responsabilidade por eventual dano ambiental ocorrido em reserva florestal legal é objetiva, devendo o proprietário das terras onde se situa tal faixa territorial, ao tempo em que conclamado para cumprir obrigação de reparação ambiental e restauração da cobertura vegetal, responder por ela. 2. A responsabilidade civil ambiental, fundamentada na teoria do risco integral, pressupõe a existência de uma atividade que implique riscos para a saúde e para o meio ambiente, impondo-se ao empreendedor a obrigação de prevenir tais riscos (princípio da prevenção) e de internalizá-los em seu processo produtivo (princípio do poluidor-pagador). 3. O art. 3º, IV, da Lei 6938 conceitua poluidor como a pessoa física ou jurídica de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental. 4. Recurso a que se nega seguimento, nos termos do art. 557, caput do CPC. (2014.04638564-86, Não Informado, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2014-11-14, Publicado em 2014-11-14)”

No presente caso, a parte apelada foi enquadrada nos artigos 46 e 70 da Lei 9.605/1998, 3º e 50, do Decreto nº 6.514/08, que preceituam:

“Art. 46.
Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento
:

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.

Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem vende, expõe à venda, tem em depósito, transporta ou guarda madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente.”

“Art. 70. Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente.”

“Art. 51. Destruir, desmatar, danificar ou explorar floresta ou qualquer tipo de vegetação nativa ou de espécies nativas plantadas, em área de reserva legal ou servidão florestal, de domínio público ou privado, sem autorização prévia do órgão ambiental competente ou em desacordo com a concedida: (Redação dada pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por hectare ou fração.”

Dessa forma, devem ser considerados os dispositivos supracitados, em especial o artigo 46 da Lei 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais), que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, estabelece a proibição de transporte de produtos florestais, tais como a madeira, sem autorização pela autoridade competente.

Assim, o recebimento irregular da madeira, por si só, atesta o ato ilícito e o nexo causal, hipótese que gera responsabilização do poluidor indireto, aquele que, embora não tenha efetuado de forma direta a degradação ambiental, contribui para que ela ocorra. Isso porque, nos termos do art. 30, IV, da Lei 6.938/81, tem-se a definição de poluidor a pessoa física ou jurídica responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental, conforme inclusive aludido na jurisprudência supracitada.

Depreende-se, ainda, dos documentos acostados na Inicial, tais como Autos de Infração (I. 1791081 - Pág. 12), Relatório de Fiscalização (Id. 1791081 - Pág. 14), Comunicação de Crime ao Ministério Público (Id. 1791081 - Pág. 1/13), dentre outros, lavrados pelo órgão competente (IBAMA), que o dano restou cabalmente comprovado. O ato, por si só, atesta a ilegalidade da conduta, fato este que justifica a aplicação das sanções legais.

Uma vez constatado o dano ocorrido, cabe ao apelante tão somente repará-lo. Como já ressaltado, o Auto de Infração, lavrado por técnico ambiental do IBAMA, goza da presunção de legitimidade e de veracidade, atributos próprios dos atos administrativos, que, em momento algum, na forma processualmente adequada, foi elidido pelo recorrente, que sequer arguiu a falsidade de tais documentos.

Ademais, de acordo com a Lei nº 10.410/2002 em seu art. 6º, parágrafo único, o técnico ambiental pode realizar autuações precedido de ato de designação da própria autoridade ambiental. O órgão possui poder de polícia ambiental, em virtude de suas funções estarem diretamente relacionadas à execução das atividades de fiscalização.

Dessa forma, não há o que se falar em nulidade do auto de infração lavrado, considerando-se que sua lavratura obedeceu às formalidades legais e, o que é mais importante, a situação fática a que se reporta configura, sem dúvida, as infrações discutidas no artigo 70, da Lei de Crimes Ambientais n° 9.605/1998.

Então, configurado o ato ilícito, resta à parte recorrida reparar o dano, merecendo ser reformada a sentença ora impugnada.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e de outros tribunais pátrios:

“ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA (CERRADO) SEM AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE AMBIENTAL. DANOS CAUSADOS À BIOTA. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 4º, VII, E 14, § 1º, DA LEI 6.938/1981, E DO ART. 3º DA LEI 7.347/85. PRINCÍPIOS DA REPARAÇÃO INTEGRAL, DO POLUIDOR-PAGADOR E DO USUÁRIO-PAGADOR. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (REPARAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA) E DE PAGAR QUANTIA CERTA (INDENIZAÇÃO). REDUCTION AD PRISTINUM STATUM. DANO AMBIENTAL INTERMEDIÁRIO, RESIDUAL E MORAL COLETIVO. ART. 5º DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL. INTERPRETAÇÃO IN DUBIO PRO NATURA DA NORMA AMBIENTAL.

Nas demandas ambientais, por força dos princípios do poluidor-pagador e da reparação in integrum, admite-se a condenação do réu, simultânea e agregadamente, em obrigação de fazer, não fazer e indenizar. Aí se encontra típica obrigação cumulativa ou conjuntiva. Assim, na interpretação dos arts. 4º, VII, e 14, § 1º, da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/81), e do art. 3º da Lei 7.347/85, a conjunção "ou" opera com valor aditivo, não introduz alternativa excludente. Essa posição jurisprudencial leva em conta que o dano ambiental é multifacetário (ética, temporal, ecológica e patrimonialmente falando, sensível ainda à diversidade do vasto universo de vítimas, que vão do indivíduo isolado à coletividade, às gerações futuras e aos próprios processos ecológicos em si mesmos considerados). (REsp 1198727 / MG RECURSO ESPECIAL2010/0111349-9, rel. Min. Hermann Benjamin, 14/08/2012).

"ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AUTO DE INFRAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO: LEI 9.605/98, DECRETO 3.179/99 E PORTARIA N. 44/93-N DO IBAMA. LEGALIDADE.

1. O art. 70 da Lei 9.605/98 considera como infração administrativa toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente.

2. Apesar da conduta descrita no art. 46, parágrafo único, da Lei 9.605/98 configurar crime contra o meio ambiente, a sua combinação com o supracitado artigo dão suporte à aplicação da multa administrativa, não havendo que se falar em ilegalidade. Precedentes do STJ e desta Corte.

3. Quanto ao valor da multa fixada em razão do ato infracional, nos limites previstos no art. 32 do Decreto 3.179, mostra-se ele razoável e proporcional, considerando que o proveito econômico que a Autuada teria com a comercialização da madeira ilegal seria muito superior a esse valor, levando-se em conta o preço médio do metro cúbico da madeira objeto da autuação.

4. Apelação e remessa oficial providas, para julgar improcedente o pedido. (Processo: Apelação Cível - 200239000033984 RELATOR (A) Juiz Federal Pedro Francisco da Silva (CONV.) TRF1 Quinta Turma Fonte: e-DJF1 data: 17/12/2009, pg. 286) (grifei)

Aliás, em sede de recurso especial julgado sob a sistemática de recurso repetitivo (Tema 707), o STJ decidiu o seguinte acerca da decorrência de danos morais em materiais em razão da ocorrência de danos ambientais, tal como no caso ora em debate:

“RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DANOS DECORRENTES DO ROMPIMENTO DE BARRAGEM. ACIDENTE AMBIENTAL OCORRIDO, EM JANEIRO DE 2007, NOS MUNICÍPIOS DE MIRAÍ E MURIAÉ, ESTADO DE MINAS GERAIS. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. NEXO DE CAUSALIDADE.

1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a)
a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação, pela empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar sua obrigação de indenizar
; b)
em decorrência do acidente, a empresa deve recompor os danos materiais e morais causados
e c)
na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito caso a caso e com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico do autor, e, ainda, ao porte da empresa, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de modo que, de um lado, não haja enriquecimento sem causa de quem recebe a indenização e, de outro, haja efetiva compensação pelos danos morais experimentados por aquele que fora lesado
.

2. No caso concreto, recurso especial a que se nega provimento.

(REsp 1374284/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/08/2014, DJe 05/09/2014)”

Sobre a cumulatividade das condenações, a jurisprudência consolidada do STJ permite, hodiernamente, tais cumulações (reflorestamento cumulado com o pagamento de multa em razão do dano material causado), como se vê da ementa abaixo:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. DIREITO AMBIENTAL. LEI FEDERAL. OFENSA GENÉRICA. SÚMULA N. 284/STF. DANO AMBIENTAL. CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÕES. POSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE. VERIFICAÇÃO CASO A CASO. SÚMULA N. 7/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para o presente Agravo Interno, embora o Recurso Especial estivesse sujeito ao Código de Processo Civil de 1973.

II - Nos casos em que a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se ao recurso especial, por analogia, a incidência da orientação contida na Súmula 284, do Colendo Supremo Tribunal Federal.

III -
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado segundo o qual é possível a cumulação de obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar nos casos de lesão ao meio ambiente, contudo, a necessidade do cumprimento de obrigação de pagar quantia deve ser aferida em cada situação analisada
.

IV - Acolher a pretensão recursal implicaria em análise do contexto fático, inviável em sede de recurso especial, incidindo o óbice da Súmula n. 7/STJ.

V - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VII - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1538727/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018)”

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. ARTS. 458, II, E 535, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. ARTS. 130 E 131 DO CPC. NÃO VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL. LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14, § 1º, DA LEI N. 6.398/1981. CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (REPARAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA) E DE PAGAR QUANTIA CERTA (INDENIZAÇÃO). POSSIBILIDADE. MULTA DE QUE TRATA O ART. 538 DO CPC MANTIDA.

1. Não prospera a alegação de violação dos arts. 458, II, e 535, II, do CPC, uma vez que os arestos recorridos estão devidamente fundamentados. A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que o julgador não está adstrito a responder a todos os argumentos das partes, desde que fundamente sua decisão.

2. Não houve violação dos arts. 130 e 131 do CPC. Isso porque, tais artigos consagram o princípio da persuasão racional (livre convencimento), segundo o qual o magistrado fica habilitado a julgar a demanda, conforme seu convencimento, à luz do cenário fático-probatório dos autos, da jurisprudência aplicável ao caso concreto, da legislação adequada e das circunstâncias particulares da demanda.

3.
A responsabilidade pelos atos que desrespeitam as normas ambientais é objetiva, ou seja, independe da existência de culpa (art. 14, §1º, da Lei n. 6.938/81), mormente quando comprovado o nexo causal entre a conduta e o dano, como no caso presente
. Precedentes: AgRg no AREsp 165.201/MT, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 22/06/2012; REsp 570.194/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 12/11/2007.

4.
A jurisprudência do STJ está firmada no sentido de que a necessidade de reparação integral da lesão causada ao meio ambiente permite a cumulação de obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar
. Precedentes: REsp 1.227.139/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/04/2012; REsp 1.115.555/MG, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 23/02/2011.

5. A exigência da comprovação do cumprimento de "Condicionantes" impostas pelo IBAMA deverá ser realizada na fase do cumprimento de sentença, por demandar considerável lapso temporal.

6. Não se aplica a Súmula 98 do STJ quando há renovação de embargos declaratórios que apenas repetem os temas elencados nos embargos anteriores. Multa do art. 538 que deve ser mantida.

7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido. (REsp 1307938/GO, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/06/2014, DJe 16/09/2014)

PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. CONDENAÇÃO A REFLORESTAMENTO. RESSARCIMENTO DE DANO MATERIAL. CUMULAÇÃO.

POSSIBILIDADE.

1. Usualmente, as questões relativas a direito ambiental se inserem no amplo conceito de direito público a que se refere o art. 9º, § 1º, XIII, do RI/STJ, atraindo a competência da 1ª Seção deste Tribunal. Contudo, um recurso especial que tenha como objeto a discussão exclusivamente da responsabilidade civil pela reparação do dano ambiental, sem outras questões ambientais que justifiquem seu deslocamento à 1ª Seção, deve ser julgado por uma das Turmas integrantes da 2ª Seção, inserindo-se no conceito amplo de responsabilidade civil a que se refere o art. 9º, §2º, III do RI/STJ.

2.
É possível, em ação civil pública ambiental, a cumulação de pedidos de condenação a obrigação de fazer (reflorestamento de área) e de pagamento pelo dano material causado
. Precedentes.

3. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, provido.

(REsp 1173272/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2010, DJe 02/02/2011)

Este entendimento consolidado gerou a Súmula 629, do STJ, aprovada em 12.12.2018, cujo enunciado é:

“Súmula 629

Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar.”

Sobre a temática recursal como um todo, o nosso Egrégio TJPA tem, reiteradamente, decidido:

“APELAÇÃO CÍVEL. CRIME AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL COLETIVO CAUSADO AO MEIO AMBIENTE. FUNDAMENTAÇÃO: LEI Nº 9.605/98. TRANSPORTE DE CARVÃO VEGETAL SEM A DEVIDA LICENÇA DO ÓRG?O AMBIENTAL COMPETENTE. AUTO DE INFRAÇÃO. FÉ PÚBLICA. PRESUNÇ?O DE VERACIDADE. ALEGAÇ?O DE AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A AÇÃO TIDA COMO DELITUOSA E O DANO AMBIENTAL QUE NÃO SE SUSTENTA. PROVA. RÉU. ÔNUS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA OCORRÊNCIA DO ILÍCITO. DANO PRESUMIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAS E MORAIS. REPARAÇÃO. REPLANTIO. BIS IN IDEM. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA À UNANIMIDADE. I- O Ministério Público é parte legítima para propor a ação civil pública na defesa de interesses sociais e de direitos individuais indisponíveis, tendo em vista a atribuição que lhe foi conferida pela própria Constituição Federal (caput, art.127, da CF). II- Cinge-se a controvérsia recursal acerca da lesão ao meio ambiente cuja conduta consistiu em transportar 8,320 metros cúbicos de carvão vegetal, sem a devida autorização de transporte concedida pelo órgão competente. III- A Sentença de piso julgou procedente a ação e condenou o réu a criar e implantar nova área florestal, localizada no município de Marabá, a ser indicada e fiscalizada pelo IBAMA, cuja superfície seja suficiente para o reflorestamento da área degradada, no prazo 120 (cento e vinte) dias, sob pena de multa mensal fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), recolhida ao Fundo que cuida o art. 13 da Lei nº 7.347/85, bem como, pagar o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais coletivos, devendo a quantia ser revertida para o Fundo que cuida o art. 13 da Lei n. 7.347/85. IV - Suficiência probatória acerca da ocorrência do ilícito. V- Os autos de infração, apreensão e depósito são provas suficientes, porquanto se tratam de documentos emitidos por agentes públicos fiscalizadores competentes, que possuem fé pública, presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos, cabendo ao requerido a produção de prova em contrário, nos termos do art. 333, II, do CPC. VI- O dano ambiental é presumido pelo simples transporte do carvão vegetal sem autorização do órgão competente, com fulcro no art. 42, parágrafo único e art. 70 da Lei 9.505/98. VII- A responsabilidade objetiva pelos danos ao meio ambiente (art. 14, § 1º, da Lei Federal n.º 6.938/81) pressupõe a lesão ambiental e o nexo de causalidade entre esta e a conduta do agente, assim, configurada a responsabilidade civil, não há como afastar a multa imposta pelo auto de infração. VIII- As multas dos autos de infração não se vinculam à indenização ou aos autos de infração propriamente ditos. IX- A fixação do montante indenizatório por danos morais deve adequar-se ao caso, de modo que as finalidades de reparar o dano ao meio ambiente e a sociedade e punir o infrator (caráter pedagógico) sejam atingidas, observando-se também a condição econômica do causador do dano, seu grau de culpa, e a repercussão do fato no meio ambiente e na sociedade. X- Com relação ao replantio, não há que se falar em bis in idem, porquanto, além da multa ambiental, a obrigação em reparar o meio ambiente decorre do disposto no art. 14, § 1º, da Lei 6.938/81, que trata da Política Nacional do Meio Ambiente. XI- Recurso conhecido e improvido. Unânime.

(2018.03003498-89, Ac. 193.814, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-26, Publicado em 2018-07-27)”

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. NÃO CONFIGURADO. RECEBIMENTO E VENDA DE PRODUTO E SUBPRODUTO FLORESTAL SEM COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. LEI 9.605/98. DANO MORAL COLETIVO. REQUISITOS PRESENTES. 1- O juízo a quo condenou o apelante ao pagamento de R$ 10.000,00 por dano moral coletivo; 2- Foi atribuído ao recorrente dano ambiental oriundo do recebimento e venda de produto e subproduto florestal sem a devida comprovação da origem; 3- Sobre o assunto, doutrina e jurisprudência pacificaram o entendimento de que é a natureza do dano ambiental, que pode ser individual ou coletiva, que define o prazo prescricional. No caso posto em tela, verifico que o ministério público estadual, insurge-se com o intuito de ver a coletividade indenizada pelo dano causado, não apontando qualquer particular como diretamente atingido. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já se posicionou, afirmando que, em razão da essencialidade do meio ambiente, em sua dimensão coletiva, a pretensão de reparação ambiental não é alcançada pela prescrição; 4- O auto de infração ambiental, lavrado por agente de fiscalização do IBAMA, constitui ato administrativo revestido de atributos próprios do Poder Público, dentre os quais a presunção iuris tantum de legitimidade e veracidade. Desse modo, ao buscar o Judiciário com a finalidade de invalidar ato administrativo, deve a parte interessada provar sua ilegalidade, o que não se olvidou a defesa, pelo que não se reconhece a propalada nulidade; 5- Comprovada a existência do dano, surge incontroverso o nexo de causalidade entre a conduta do recorrente e o dano ambiental coletivo, porquanto indene de dúvidas que o desmatamento florestal retira da coletividade a possibilidade de desfrutar de meio ambiente qualificado e equilibrado, revelando clara afronta ao princípio do respeito à dignidade humana, que tem assento constitucional; 6- Apelação conhecida e desprovida. (2018.02202606-75, 192.214, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-28, Publicado em 2018-06-13)”

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL CAUSADO AO MEIO AMBIENTE. FUNDAMENTAÇÃO: LEI Nº 9.605/98. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELO IBAMA. ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE. DESTRUIÇÃO DA FLORESTA AMAZÔNICA. FÉ PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DO FEITO EM DECORRÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. REJEITADA. PRELIMINAR DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. REJEITADA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA OCORRÊNCIA DO ILÍCITO. DANO PRESUMIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPARAÇÃO. REPLANTIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNÃNIME. I- Cinge-se a controvérsia recursal acerca da lesão ao meio ambiente cuja conduta consistiu em destruir 66,70ha (hectares) de Floresta Amazônica, sem autorização do órgão ambiental competente - IBAMA. II- A sentença de piso julgou parcialmente procedente o pedido e condenou o requerido a pagar a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos materiais coletivos, além de reflorestar a área degradada no prazo de 06 (seis) meses. III- Preliminar de cerceamento de defesa. O apelante alega tal preliminar em decorrência do julgamento antecipado da lide. O julgamento antecipado da lide é possível quando os fatos alegados não dependerem de provas ou quando estes estiverem devidamente demonstrados nos autos. No presente caso, o feito pode ser julgado com base no Auto de Infração lavrado pelo IBAMA, que atesta a veracidade dos fatos alegados pelo Ministério Público Estadual. Preliminar Rejeitada. IV- Preliminar de sobrestamento do feito. Alega o recorrente que o julgamento da ação judicial deve ser sobrestado até a conclusão do processo administrativo em trâmite no IBAMA. As decisões do Poder Judiciário não estão vinculadas às conclusões adotadas em procedimento administrativo. Há independência entre as esferas administrativa, civil e penal. Preliminar Rejeitada. V- Preliminar de julgamento Ultra Petita. O apelante aduz que o juízo de piso decidiu além dos limites pleiteados. No presente caso, a ação proposta pelo órgão ministerial possuía cumulação de pedidos subsidiários, sendo que o pedido indenizatório de pagamento de quantia certa era subsidiário ao pedido principal de obrigação de fazer o reflorestamento da área degradada. Dessa forma, o dever de compensação pecuniária incidiria apenas na eventual inviabilidade do reflorestamento da área. Todavia, a sentença de piso foi além do pedido formulado pelo autor, condenando-o nas duas obrigações: de fazer o reflorestamento e de pagar quantia certa. Apesar da Jurisprudência do STJ ser pacifica no sentido de admitir a cumulação dos pedidos, na hipótese dos autos a decisão encontra óbice na formulação dos pedidos do Parquet. Preliminar acolhida. Sentença reformada neste ponto. VI- O auto de infração e demais documentos juntados aos autos são provas suficientes, porquanto se tratam de documentos emitidos pelos agentes públicos fiscalizadores competentes, que possuem fé pública, presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos, cabendo ao requerido a produção de prova em contrário, nos termos do art. 333, II, do CPC. VII- O dano ambiental é presumido e a responsabilidade é objetiva. Basta o nexo de causalidade entre a lesão ao meio ambiente e a conduta do agente para surgir o dever de indenizar/reparar, independentemente da existência de culpa. VII- Recurso conhecido e parcialmente provido. Unânime.(2018.02145241-92, Ac. 190.886, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-21, Publicado em 2018-05-28)

Dessa maneira, ante aos fundamentos e entendimento jurisprudencial supracitado, entendo
que as razões recursais merecem acolhida.

Antes o exposto,
conheço e dou provimento ao recurso de apelação,
para condenar a apelada ao reflorestamento proporcional à área degradada ou,
verificada a impossibilidade do reflorestamento, consistirá a condenação no pagamento em pecúnia (art. 3º da Lei 7.347/85) no importe do valor correspondente aos metros cúbicos apreendidos, além do pagamento de indenização pelo dano moral coletivo no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), devendo a quantia ser revertida para o Fundo que trata o artigo 13 da Lei 7.347/85, tudo nos termos da fundamentação.

Invertido o ônus de sucumbência.

C
onsectários legais conforme os precedentes vinculantes do STF (RE 870947/SE – Tema 810) e STJ (REsp 1495144 – Tema 905).

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 27/03/2023